Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705982-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CHAVES DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca do documento ID 48777029, que noticia a realização do procedimento cirúrgico oftalmológico. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar eventual desistência dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão ID 47507106. I. Brasília, 10 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito